Tribunal: TJDFT
Processo: 0737996-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO PRECOCE. DILIGÊNCIAS NÃO ESGOTADAS. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu o cumprimento de sentença pelo prazo de um ano, com fundamento no art. 921, §1o, do CPC, em decorrência da não localização de bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve esgotamento das diligências para localização de bens penhoráveis; e (ii) estabelecer se é legítima a suspensão do processo executivo com base no art. 921, §1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 921, § 1o, do CPC prevê a suspensão da execução quando não localizados bens penhoráveis, após o esgotamento das diligências.
4. A suspensão do cumprimento de sentença ocorreu pouco mais de um ano após sua instauração, sem esgotamento dos meios de busca patrimonial, pois foram realizadas apenas duas diligências (SISBAJUD e RENAJUD), sem oportunizar ao exequente a indicação de outras medidas constritivas, informativas ou atípicas.
5. A suspensão precoce compromete a efetividade da tutela jurisdicional e viola o princípio da cooperação processual (arts. 6o e 139, IV, do CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: A suspensão precoce da execução, com base no art. 921, §1o, do CPC, viola os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da cooperação processual.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, IV, 921, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1886605, 0718408-89.2024.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 26.06.2024, DJe 16.07.2024; e Acórdão 1365746, 0709235-46.2021.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 18.08.2021, DJe 20.09.2021.